Tribunal: TJSP
Processo: 1006483-45.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova de que não se desincumbiu a seguradora – Sentença de procedência que merece reforma, com imposição do ônus de sucumbência à autora – Recurso provido, para julgar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova de que não se desincumbiu a seguradora – Sentença de procedência que merece reforma, com imposição do ônus de sucumbência à autora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação.